Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS. LIMITES DE CABIMENTO. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de nulidade "querella nullitatis" ajuizada pela autora.
2. A autora requereu a concessão da gratuidade de justiça, apresentando comprovantes de renda e extratos bancários que demonstram sua hipossuficiência. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que a apelante possui imóvel de alto valor.
3. No mérito, a apelante fiadora busca desconstituir título executivo originado de ação de despejo, alegando inexistência de anuência em confissão de dívida feita pelo locatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Duas questões em discussão: (i) se a apelante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, conforme os parâmetros fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal; (ii) se a "querella nullitatis" pode ser utilizada para afastar os efeitos da coisa julgada em razão da suposta nulidade do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e a Resolução no 271/2023 da DPDF reconhecem a presunção de hipossuficiência para quem aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Comprovada essa condição e a inexistência de liquidez do imóvel indicado, faz-se necessário o deferimento do benefício.
6. A "querella nullitatis" tem cabimento restrito a vícios transrescisórios, como ausência de citação ou incompetência absoluta do juízo. No caso, a pretensão da apelante visa à rediscussão de matéria já preclusa e coberta pela coisa julgada, o que não se enquadra nas hipóteses admitidas para essa ação.
7. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a coisa julgada impede a rediscussão do título executivo quando inexistentes vícios insanáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem aufere renda inferior a cinco salários mínimos, nos termos da jurisprudência. 2. A "querella nullitatis" não pode ser utilizada para rediscutir matéria já preclusa e coberta pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 1.012, § 1o, III, e 1.048, I; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925196, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024; STJ, REsp 1.625.033/SP, 3a Turma, j. 23/05/2017.